Tribunal: TJDFT
Processo: 0001835-54.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APARELHO CELULAR. PREÇO DESPROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL. PREENCHIMENTO DAS ELEMENTARES DO TIPO PENAL. ART. 180, § 3o, DO CP. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela ré em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e a condenou, pela prática do crime de receptação culposa (art. 180, § 3o, CP), à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos.
2. Em razões recursais, a Defesa alega atipicidade da conduta, pela ausência dos elementos caracterizadores do delito de receptação culposa, e insuficiência probatória para a condenação. Requer a absolvição do recorrente com fulcro no art. 386, III, do CPP.
3. O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso da acusada.
4. Não assiste razão a recorrente. No caso em comento, a autoria e a materialidade do crime de receptação culposa restaram devidamente comprovadas pela Ocorrência Policial no: 6.155/2019-0 (ID 42771017, pag. 2/6), pelo Auto de Apreensão e Apresentação n. 721/2019 (ID 42771017, pag. 12), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
5. Configura o delito de receptação culposa a conduta de adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso (art. 180, § 3o, do CP).
6. Verifica-se, por meio do conjunto probatório produzido no feito, que a recorrente adquiriu o celular de pessoa conhecida como Coruja, ao valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), sem nota fiscal ou recibo.
7. As circunstâncias do caso concreto evidenciam que era possível presumir a origem ilícita do produto adquirido e apontam para o preenchimento das elementares do tipo penal inscrito no art. 180, § 3o, do CP.
8. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento.
9. A pena privativa de liberdade já fora substituída por uma pena restritiva de direitos, não estando o julgador obrigado a aplicar somente a de multa, isoladamente (STF - HC 98.995, Rel. Ministro Gilmar Mendes).
10. Ante o exposto, não merece reforma a sentença vergastada.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Sem custas e sem honorários.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.